Tribunal: TJSP
Processo: 1013209-59.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar de sentença ultra petita. Acolhimento. Mérito. Contrato que não comporta resilição unilateral imotivada por parte da operadora do plano de saúde. Inteligência do artigo 13 da Lei no 9.656/98. Relação de consumo. Imposição de plano de saúde por custo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar de sentença ultra petita. Acolhimento. Mérito. Contrato que não comporta resilição unilateral imotivada por parte da operadora do plano de saúde. Inteligência do artigo 13 da Lei no 9.656/98. Relação de consumo. Imposição de plano de saúde por custo operacional muitos anos depois da vedação pela ANS. Vedação ao comportamento contraditório. Impossibilidade de se impor plano de saúde com custo muito maior a pretexto de regularizar a contratação. Recurso parcialmente provido apenas para acolher a preliminar deduzida.